Tribunal: TJDFT
Processo: 0730800-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento tirado contra decisão que, em ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, determinou a comprovação da mora, considerando insuficiente a simples referência de que houve o envio de correspondência. É a suma do pedido. Quanto aos traços de bom direito, em análise ainda provisória, podem até existir. Tenho sustentado, tal como o MM Juiz prolator da Decisão agravada, que é necessário a prova da efetiva entrega da correspondência, ainda que a assinatura do recebimento não seja a do notificando. Isso tem se dado com frequência em casos em que a correspondência não é entregue em face da devolução do Aviso de Recebimento com a rubrica “ausente”. Ocorre que no caso, diferentemente, houve a devolução com o título “mudou-se”, o que inviabiliza a entrega efetiva da correspondência. Todavia, indefiro o pleito liminar porque não vislumbro urgência capaz de sacrificar o direito ou promover o advento de danos irreparáveis que dispense a tramitação regular do recurso e o pronunciamento definitivo do Colegiado. Intime-se. Comunique-se. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Brasília, 28 de setembro de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator